Tribunal: STF
Processo: HC 187337
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MAIS DE TRINTA E TRÊS ANOS DE PENA RESTANTE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. HABEAS CORPUS COM SEGUIMENTO NEGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Inaiza Herradon Ferreira e outros, em benefício de Lidomar de Almeida, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negou seguimento ao Habeas Corpus n. 582.836/MS.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena total de 44 (quarenta e quatro) anos, restando mais de 33 (trinta e três) anos a serem cumpridos, por diversos crimes de tráfico de entorpecente, estando prevista a progressão de regime para o ano de 2033, daqui a treze anos. 
    3. A defesa ingressou com pedido de prisão domiciliar no juízo da Execução Criminal em razão da epidemia de coronavírus. O indeferimento do pedido, pelo não preenchimento dos requisitos necessários, ensejou a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, denegado em acórdão com a ementa seguinte:
    “EMENTA - HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO CONVERSÃO DO REGIME FECHADO PARA PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA DO COVID-19 – ALEGAÇÃO DE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO – IRRELEVÂNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. O fato do paciente encontrar-se alocado no grupo de risco da Covid-19, descrito na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, por si só, não autoriza a conversão do regime fechado para a prisão domiciliar. Para tal desiderato, deve ser feita uma análise concreta do caso, sendo ponderado o perigo à saúde do paciente que ocasionará sua permanência no cárcere nesse cenário de pandemia do novo coronavírus, com o malefício que causará à sociedade o desencarceramento de um indivíduo altamente perigoso. No caso, sendo demonstrado que o paciente é perigoso, pois possui várias condenações pelo crime de tráfico de drogas, que somadas as penas resultaram no total de 44 anos, restando ainda 33 anos a serem cumpridos. Também, considerando a inexistência de pessoas infectadas no estabelecimento penal, resta justificada a continuidade do cumprimento da pena do paciente no regime fechado”. 
    4. Contra a denegação da ordem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 582.836/MS, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior. Tem-se na decisão impugnada:
    “(...) Com efeito, ao que se observa do acórdão impugnado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afirmou, com base nos elementos de prova pré-constituída dos autos, a inexistência de prova de infectados no estabelecimento prisional, que não estão sendo tomadas às medidas de segurança para conter a disseminação do vírus ou que o paciente encontra-se gravemente enfermo e não á atendimento adequado intramuros para tratar de sua doença (fl. 35). 
    Consta, ainda, além de os presídios estaduais estarem tomando as cautelas necessárias para evitar a disseminação do vírus, que retirar o sentenciado do cárcere demanda uma análise concreta do caso, visando verificar o real perigo à saúde do paciente que encontra-se segregado nesse cenário de pandemia da Covid-19 (condições de sua saúde, de salubridade e de possibilidade de atendimento no estabelecimento prisional), sem se esquecer de analisar a periculosidade do agente e o potencial perigo para a sociedade seu desencarceramento (fl. 70). 
    Tal o contexto, alterar a conclusão do Tribunal de origem exige profunda incursão probatória, o que é vedado na estreita via do habeas corpus, devendo ser aplicada ao caso a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória (HC n. 490.401/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019). 
    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Publique-se” (doc. 5).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na concessão de prisão domiciliar ao paciente, “haja vista ser o paciente ASMÁTICO”, portanto, fazendo parte de grupo de risco.
    Assevera que “condição do grupo de risco do paciente e não vedação de concessão de domiciliar em razão da pena executada – não necessitam de um aprofundamento em análises probatórias para verificação do cabimento do Habeas Corpus frente ao Superior Tribunal de Justiça”. 
    Critica a situação do sistema carcerário do País e invoca a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, contestando a conclusão “DE QUE O FATO DO PACIENTE POSSUIR VÁRIAS CONDENAÇÕES IMPOSSIBILITARIA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, já que a Recomendação do CNJ não traz nenhum vedação nesses sentido”.
    É o pedido e o requerimento:
    “a) seja deferida LIMINARMENTE a ordem para que o paciente seja colocado IMEDIATAMENTE em prisão domiciliar mediante o uso de monitoramento eletrônico, em caso de imediata disponibilidade na respectiva Central de Monitoramento, e caso não exista disponibilidade do equipamento que seja este cientificado de que está obrigado a comparecer após, para a devida instalação do equipamento; b) NO MÉRITO, REQUER SEJA CONFIRMADA A LIMINAR, E ESTENDIDA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO INCIDENTE PROCESSUAL Nº 0008688-40.812.0001, POR QUESTÃO HUMANITÁRIA E EM OBSÉQUIO À PREOCUPAÇÃO COM A SAÚDE PUBLICA, NA BUSCA DA NÃO PROLIFERAÇÃO DO COVID-19, E EM PROTEÇÃO À VIDA DO PACIENTE, REQUER SEJA, por estar o paciente dentre aqueles tidos como grupo de risco citados pela Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado seguimento ao Habeas Corpus n. 582.836/MS.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus foi indeferido pelo juízo da execução e mantido pelo tribunal de origem, pela “inexistência de prova de infectados no estabelecimento prisional, que não estão sendo tomadas às medidas de segurança para conter a disseminação do vírus ou que o paciente encontra-se gravemente enfermo e não á atendimento adequado intramuros para tratar de sua doença”.
    Assentou-se, “além de os presídios estaduais estarem tomando as cautelas necessárias para evitar a disseminação do vírus, que retirar o sentenciado do cárcere demanda uma análise concreta do caso, visando verificar o real perigo à saúde do paciente que encontra-se segregado nesse cenário de pandemia da Covid-19 (condições de sua saúde, de salubridade e de possibilidade de atendimento no estabelecimento prisional), sem se esquecer de analisar a periculosidade do agente e o potencial perigo para a sociedade seu desencarceramento”. 
    10. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a prisão domiciliar ao paciente.
    11. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao juízo da execução criminal, que concluiu não ser caso de prisão domiciliar, apesar de ser asmático, tendo a decisão sido mantida pelo tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora